Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO DO MILITAR. INCLUSÃO INDEVIDA NA CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, militar do CBMDF transferido para reserva remunerada, contra a sentença proferida pelo 2o JEFP do DF que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é a de obter o pagamento do auxílio-alimentação quando da conversão da sua licença especial em pecúnia.
2. Inicialmente, vale destacar que o regramento aplicável ao caso é diverso daquele incidente sobre os servidores públicos civis, que são regidos por legislação diversa e que possuem direito de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, pois aos militares se aplicam as normas das Leis 7.289/84 e 10.486/2002. De todo modo, quando do gozo da licença especial o militar receberá a título de pagamento mensal o valor da sua remuneração.
3. Ao contrário dos servidores civis, porém, o auxílio-alimentação não integra a remuneração do militar, posto que a própria 10.486/2002, em seu art. 1o, lista todas as verbas (soldo, adicionais e gratificações) que a perfazem. Já o auxílio supracitado é indicado como direito pecuniário (art. 2o da mesma lei), e não como remuneração propriamente dita.
4. Deste modo, descabida a pretensão condenatória buscada pelo autor, já que o Distrito Federal, ao excluir o auxílio-alimentação no cálculo da conversão da licença especial em pecúnia, agiu pautado no Princípio da Legalidade, diante da natureza indenizatória de tais verbas.
5. Precedentes: Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Partes: Marcelo Cardoso de Santana versus Distrito Federal; Acórdão 1227199, 07435286220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Partes: José Cleudimar Faustino Ramalho versus Distrito Federal.
6. Por fim, há distinção fática entre os precedentes citados no recurso inominado e a situação da lide, posto que a jurisprudência mencionada se refere a servidores públicos civis, enquanto que nestes autos, como já dito, a controvérsia envolve a conversão em pecúnia de licença especial de militar.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.